Tribunal: CARF
Processo: 10855.003706/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003706/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ELIZABETH INES FRALETTI MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ALUGUÉIS.
BENFEITORIAS
E
MELHORIAS.
São considerados como aluguéis os rendimentos percebidos por benfeitorias e
quaisquer melhoramentos realizados no bem locado.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003706/2008-91
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.757,97 para saldo
de imposto a pagar de R$19.420,81.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, omissão de
rendimentos do trabalho e omissão de resgate de previdência privada.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 10/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
5/12/2008, às fls. 2/42 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Da Indevida Tributação de Valores Recebidos a Título de Indenização Não
Caracterizando Rendimentos Tributáveis
Não há omissão de receitas tributáveis, haja vista que o valor em questão,
efetivamente recebido e creditado pela Caixa Econômica Federal não é
rendimento tributável nos termos da legislação do IRPF, pois ostenta natureza
jurídica indenizatória;
À época, era proprietária de 25% de um imóvel comercial localizado na
Avenida Annando Pannunzzio, n° 298, no município de Sorocaba, sendo certo
que referido imóvel encontra-se locado à Justiça Federal de 1° Instância, para
instalação de seu fórum, bem como da agência da Caixa Econômica Federal;
Em razão da locação em questão, houve a necessidade de elaboração de
reformas no imóvel, as quais restaram de responsabilidade das locatárias, sendo
certo que aquelas destinadas à instalação da agência da Caixa Econômica
Federal foram custeadas pelos locadores, entre eles a Impugnante, mediante
posterior reembolso de valores gastos;
O valor de R$ 35.000,00 recebido e não levado à tributação corresponde a
reembolso de despesas a cargo da CEF, e, portanto, de nítida natureza
indenizatória, conforme comprova o incluso recibo emitido em razão do
pagamento em questão, onde consta que “O pagamento foi realizado mediante
indenização e lançado na rubrica 5605-06 - Outras Despesas com Captação
Depósitos Judiciais, Evento 07835 - Reembolso de Despesas da Justiça Comum
e Trabalho”;
O artigo 43 do Código Tributário Nacional não elege como base de cálculo do
imposto sobre a renda valores percebidos pelo contribuinte a titulo de
indenização, haja vista que tais valores não representam acréscimo patrimonial
e, assim, não estão sujeitos a incidência do IRPF;
Da Indevida Exclusão Referente ás Despesas Médicas
Apresentou todos os recibos comprovando os pagamentos efetivados aos
beneficiários Daniela Lorite Barrio de Souza - CPF 342.609.298-01, no valor de
R$ 7.250,00; Maria de Fátima Camargo de Sá - CPF 077.127.098-40, valor de
R$ 16.400,00 e Viviane Nobre Modena - CPF 044.335.288-70, no valor de R$
1.800,00;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

Informou claramente ao Fisco Federal os valores pagos aos profissionais
médicos que lhe prestaram serviços no ano de 2005, trazendo os recibos nos
exatos termos exigidos pela legislação tributária aplicável ao imposto de renda,
com o legítimo reconhecimento por parte dos beneficiários do recebimento dos
valores expressos.
Requer ante o exposto seja reconhecida a natureza indenizatória dos valores
creditados em favor da Impugnante pela Caixa Econômica Federal e sejam
considerados válidos os recibos apresentados para comprovarem as despesas
médicas no valor total de R$ 25.450,00, haja vista atenderem as exigências
legais (art. 80, § 1°, inciso III, RIR).
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 54/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se como matéria não impugnada
aquela que expressamente o sujeito passivo não contesta, devendo ser apartada
para imediata cobrança.
IRPF. RENDIMENTOS. DENOMINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE
DE INCIDÊNCIA. A incidência do imposto de renda independe da
denominação da receita ou do rendimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEL. A constatação de rendimentos
auferidos e não declarados, informados pelas fontes pagadoras na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração
de ajuste anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela
legislação do imposto de renda pessoa física.
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Deve ser restabelecida a dedução glosada quando comprovada a relação de
dependência.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Comprovado o pagamento de contribuição a plano de previdência privada
informado na declaração de ajuste do exercício fiscalizado, deve ser
restabelecida a dedução.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. LIMITE DE DEDUÇÃO.
Comprovado o pagamento parcial de despesas com instrução, informado na
declaração de ajuste do exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução
relativa à despesa comprovada, respeitado o limite anual individual.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
comprovadas
parcialmente as despesas médicas informadas na declaração de rendimentos do
exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução relativa à despesa
comprovada.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/2/2010 (fl. 66), a contribuinte, em
9/3/2010 (fl. 67), apresentou recurso voluntário, às fls. 67/77, alegando, em apertado resumo,
que:
- o rendimento recebido da Caixa Econômica Federal teria sido recebido a título
de indenização não por benfeitorias, mas em razão do custeio de adaptações necessárias para que
a locatária utilizasse o imóvel locado.
- o valor recebido não constituiria acréscimo patrimonial, mas mera indenização,
não estando sujeito à tributação.
- restaria demonstrado nos autos que a contribuinte era proprietária em
condomínio de imóvel locado, o qual teria sido submetido a reformas parte de responsabilidade
das locatárias e outra parte dos locadores, mediante posterior reembolso dos valores gastos
- o rendimento tido por omitido teria sido pago pela Caixa Econômica Federal
para ressarcimento dos valores gastos por ela com a reforma.
- as obras realizadas não constituiriam benfeitorias necessárias ou úteis. Seriam
adaptações para fins de instalação de agência bancária, as quais seriam retiradas pela locatária ao
término do contrato.
- a verba recebida teria nítida natureza indenizatória, conforme comprovaria o
recibo anexado aos autos, consignando a rubrica “5605-06 - OUTRAS DESPESAS COM
CAPTAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS, Evento 07835 – Reembolso de Despesas da Justiça
comum e Trabalho”.
- as disposições do artigo 43 do Código Tributário Nacional não elegeria como
base de cálculo do imposto as indenizações recebidas, assim como o Regulamento do Imposto de
Renda.
- sobre as despesas médicas, os recibos seriam os documentos satisfatórios para
sua comprovação, se observados os requisitos legais.
- os documentos emitidos pela profissional Maria de Fátima Camargo de Sá
ostentariam nome, CPF, inscrição no órgão e classe e valores pagos.
- a autuação estaria respaldada em presunção da autoridade fiscal, quanto aos
valores declarados.
- meras presunções não poderiam se sobrepor a documentos idôneos e hábeis a
fazer a prova exigida, como no caso dos recibos juntados.
- a legislação permitiria a dedução dos gastos médicos, sem impor limites de
valores, exigindo apenas sua comprovação.
- o apontamento da ausência de endereço demonstraria a ausência de argumentos
do Fisco para justificar a exigência.
- existiria jurisprudência administrativa no sentido de que a ausência de endereço
seria mera irregularidade forma a qual poderia ser suprida a qualquer momento.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

- o artigo 73, §1o, do RIR/99, disporia sobre as despesas serem compatíveis com
os rendimentos declarados, o que restaria devidamente demonstrado nesses autos, uma vez que
ela teria deduzido despesas correspondentes a 25% dos rendimentos auferidos.
- os recibos emitidos provariam o pagamento e a quitação dos valores nele
expressos, a teor do artigo 320, do Código Civil.
- o Fisco poderia ainda verificar as declarações dos profissionais.
- a manutenção da exigência representaria enriquecimento ilícito da União.
- jurisprudência administrativa indicaria que os recibos seriam os documentos
idôneos a fazer prova das despesas declaradas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Omissão de rendimentos
A autuação noticia a omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal.
Em seu recurso, a contribuinte reitera o argumento apresentado em sua
impugnação, de que o rendimento não seria tributável por se tratar de indenização paga pelo
locatário por reformas no imóvel custeadas pelos locadores (dentre os quais, a contribuinte).
Assim, a recorrente não nega o recebimento dos rendimentos, mas argumenta que
teria natureza indenizatória, aduzindo que não seria tributável.
A classificação tributária das verbas (tributável, isenta, não tributável ou de
tributação exclusiva na fonte), deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria. O
imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, a teor dos artigos 1o, 2o, 3o
e 8o da Lei no 7.713/88. Como apontado na decisão recorrida, rendas e proventos de qualquer
natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho,
de ambos ou de outros fatores e a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais
características formais adotadas pela lei.
Ou seja, todos os rendimentos, abstraindo-se de sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
elencados no rol das isenções. A classificação dos rendimentos, para efeitos fiscais, será definida
por sua natureza jurídica confrontada com a legislação tributária.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda – 1999 (RIR/99).
Ainda, segundo os arts. 111, II e 176 do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei, que deve ser
interpretada literalmente. Daí resulta, como já dito, que todos os rendimentos, abstraindo-se sua
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

denominação, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol
das isenções.
Diante de tais normas e em se tratando a isenção de uma das modalidades de
exclusão do crédito tributário, que devem ser sempre decorrentes de lei e de interpretação literal
e restritiva, quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
O rendimento recebido pela recorrente não se enquadra em qualquer das isenções
elencadas no dispositivo legal mencionado.
Acrescento às disposições da IN SRF no 15, de 2001, reproduzidas na decisão
recorrida, o disposto no artigo 53 do RIR/99:
Art.53.Serão também consideradas como aluguéis ou royalties todas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos,
além dos referidos nos arts. 49 e 52, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, e Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I-as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as
percentagens, participações ou interesses;
II-os juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remunerações do trabalho
assalariado e autônomo ou profissional, pagos a terceiros por conta do locador do bem
ou do cedente dos direitos, observado o disposto no art. 50, I;
III-as luvas, prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador
ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;
IV-as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado e as
despesas para preservação dos direitos cedidos, se, de acordo com o contrato, fizerem
parte da compensação pelo uso do bem ou direito;
V-a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.
...
Portanto, a legislação dispõe de forma expressa sobre a tributação de valores
relativos a benfeitorias ou melhoramentos no bem locado. A alegação de que seriam adaptações
que seriam retiradas após o término do contrato, além de não restar comprovada, não a socorre,
visto que a legislação não faz qualquer distinção entre melhorias temporárias ou definitivas.
Levada a efeito a melhoria, o valor correspondente é tributável.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida, sendo de se manter a
tributação do rendimento recebido.
Despesas médicas
Quanto às despesas médicas, a notificação consigna que, intimada, a contribuinte
não apresentou provas do efetivo pagamento às profissionais Daniela Covo, Maria de Fátima Sá
e Viviane Modera (fl.13).
O colegiado de primeira instância decidiu por manter a glosa das despesas
informadas com a profissional Maria de Fátima Camargo de Sá, entendendo justificável a
exigência de comprovação do efetivo pagamento da despesa.
A contribuinte reitera em seu recurso a alegação de que os recibos seriam os
documentos hábeis e necessários a fazer prova quanto aos valores declarados, aduzindo que a
exigência de elementos adicionais pela autoridade fiscal não encontraria respaldo na legislação e
na jurisprudência administrativa.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

Entendo que não pode prosperar a alegação da recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probatório absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte, já que é ele quem se beneficia da
redução da base de cálculo do IRPF, e ele não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que
o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. Dessa feita, não
procede sua argumentação de que o Fisco poderia diligenciar juntos aos profissionais, já que,
repise-se, o ônus da prova é seu e não pode transferi-lo ao Fisco.
Os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em
relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato
declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o
artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil, mencionado pela recorrente em seu recurso, encontra-
se a questão da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.425 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003706/2008-91

Não a socorre o fato de ter informado rendimentos suficientes a suportar os gastos
declarados, uma vez que lhe foi exigida a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das
despesas.
Sem apresentação da prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital